Tribunal: TJPA
Processo: 0826703-81.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826703-81.2022.8.14.0006

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE COIMBRA DE NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

E REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, observando-se que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante foram firmes e harmônicos quando afirmaram que a busca pessoal foi realizada em decorrência do mesmo, ao avistar a guarnição policial, tentou se esconder retornando a rua, com objetivo de não ser abordado e, ao realizarem a busca, foi encontrada a sacola com os entorpecentes, contendo 02 (duas) porções de erva prensada conhecida como “maconha” (um tablete grande e um tablete pequeno), as quais estavam envoltas em plásticos transparentes e fitas adesivas de cor marrom. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS HENRIQUE COIMBRA DE NASCIMENTO
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, fixando-lhe o regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal realizada sem fundada suspeita, e no mérito, a absolvição ante à ausência ou insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso V ou VII, Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência ou ausência de provas, e (ii) avaliar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
demonstrada através do laudo toxicológico definitivo constante nos autos, o qual apurou-se que a substância entorpecente apreendida com o réu, no total de mais de 500g, (quinhentos gramas) conforme as porções descritas na denúncia, era constituída de MACONHA
, assim como
pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas em juízo
.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. Decisum, que apesar de ter valorado como negativa a circunstância judicial das circunstâncias e das consequências do crime, ambas com fundamentação inerente ao tipo penal, devem ser reformados os referidos vetores, agora com valoração neutra, e em razão de haver ainda mais 02 (duas) circunstâncias judiciais, da natureza e quantidade da droga, relativas ao artigo 42 da Lei nº. 11343/06,

corretamente fundamentadas de forma negativa, sendo inclusive fixadas com valoração mais benéfica do que o estipulado por lei, e com base no princípio da proporcionalidade, e para não incorrer no
princípio do reformatio in pejus
,
após reanálise do procedimento trifásico, entendo que deve ser mantida a dosimetria com a fixação da pena em todos os seus termos, não se observando qualquer outro equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DOUGLAS HENRIQUE COIMBRA DE NASCIMENTO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, fixando-lhe o regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal realizada sem fundada suspeita, e no mérito, a absolvição ante à ausência ou insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso V ou VII, Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal na primeira fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso, para que seja revista a dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, com a reforma da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que
no dia “
1° de dezembro de 2022, por volta de 10h20min, em Ananindeua, o Denunciado trouxe consigo, para tráfico, a ilícita droga conhecida por “Maconha”, delito consumado em via pública - Loteamento Cajuí, Rua da Morte, bairro Maguari, neste município.
Consta ainda que
os agentes públicos, em diligências, encontraram uma sacola plástica que o réu tentou esconder e que em seu interior continha 02 (duas) porções de erva prensada conhecida como “Maconha” (um tablete grande e um tablete pequeno), as quais estavam envoltas em plásticos transparentes e fitas adesivas de cor marrom.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita,
observando-se que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante foram firmes e harmônicos quando afirmaram que a busca pessoal foi realizada em decorrência do mesmo, ao avistar a guarnição policial, tentou se esconder retornando a rua, com objetivo de não ser abordado e, ao realizarem a busca, foi encontrada a sacola com os entorpecentes, contendo 02 (duas) porções de erva prensada conhecida como “maconha” (um tablete grande e um tablete pequeno), as quais estavam envoltas em plásticos transparentes e fitas adesivas de cor marrom. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu violação de busca pessoal indevida, posto que a abordagem policial foi efetuada em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, ausência ou insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
demonstrada através do laudo toxicológico definitivo constante nos autos, o qual apurou-se que a substância entorpecente apreendida com o réu, no total de mais de 500g, (quinhentos gramas) conforme as porções descritas na denúncia, era constituída de MACONHA
, assim como
pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas em juízo.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

O Policial Militar
KLEYTON SILVA RIBEIRO
, em juízo, declarou que
, “
estava que ele e os demais agentes estavam rondas na via pública, na rua dos fatos, quando avistaram o réu adentrando na rua e, este, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou evitá-la, se escondendo, tentando voltar pela rua, mas foi abordado pelos policiais, ocasião em que foi encontrada uma sacola com o entorpecente. A droga encontrada era tipo um tijolo e, se tratava de maconha. Afirmou que o réu na ocasião da prisão disse que era usuário”.

Já
a testemunha
ROBSON BRUNO PANTOJA LARANJEIRA, policial militar, em juízo,
afirmou que
“
ele e os demais agentes

estavam em ronda quando avistaram o réu e, este quando ele viu a viatura, ele voltou; disse ainda que o acusado estava com uma sacola na mão e ao ser bordado pelos agentes, foi encontrado o entorpecente. Disse que era o motorista da equipe de policiais”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o decisum, apesar de ter valorado como negativa os vetores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime, ambos com fundamentação inerente ao tipo penal, devem ser reformados, agora com valoração neutra, e em razão de haver ainda mais 02 (duas) circunstâncias judiciais, da natureza e quantidade da droga, relativas ao artigo 42 da Lei nº. 11.343/06,

corretamente fundamentadas de forma negativa, sendo inclusive fixadas com valoração mais benéfica do que o estipulado por lei, e com base no princípio da proporcionalidade, e para não incorrer no
princípio do reformatio in pejus
,
após reanálise do procedimento trifásico, entendo que deve ser mantida a dosimetria com a fixação da pena em todos os seus termos, não se observando qualquer outro equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/10/2024